Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-39.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO MORAL. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO AO HISTÓRICO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. REVISÃO DA FATURA. MÉDIA ARITMÉTICA DOS MESES ANTERIORES. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo ente condominial autor e pela companhia de abastamento requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional c/c repetição de indébito e indenização moral, determinando: i) a revisão da fatura de agosto/2021 com base na média dos seis meses anteriores; ii) a restituição do montante de R$ 27.341,35 debitado em conta; iii) o indeferimento do pedido de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a adequação da restituição do montante pago sem abatimento do valor refaturado; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento de dano moral ao condomínio autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como é cediço, segundo o artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova de fato constitutivo de seu direito e ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. No caso dos autos, o consumo faturado na conta impugnada (agosto/2021) destoa significativamente do histórico do condomínio, tendo o consumidor demonstrado fortes indícios de que tenha ocorrido erro na medição ou no hidrômetro, cuja regularidade a CAESB não comprovou.
5. A despeito de a fatura gozar de presunção relativa de veracidade, incumbia à empresa ré o ônus de comprovar o fornecimento de água na exata medida indicada na conta impugnada, assim como a leitura correta do hidrômetro e o perfeito funcionamento do medidor, à guisa de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço.
6. A devolução deve ser realizada de forma simples, descontando-se o valor recalculado com base na média de consumo dos seis meses em que houve efetivo uso do serviço.
7. A indenização por dano moral é indevida, pois o autor não demonstrou prejuízo concreto à sua reputação ou imagem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação principal interposta pela ré conhecida e, no mérito, parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Apelação adesiva interposta pelo autor conhecida. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. No mérito, recurso desprovido. Honorários recursais majorados em relação ao autor.
Tese de julgamento:
1. Em se tratando de cobrança excessiva em fatura de consumo de água, havendo indícios de erro na medição do volume consumido ou de falha no hidrômetro, incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da leitura efetuada pelo aparelho medidor, à guisa de afastar sua responsabilidade pela má prestação do serviço.
2. A devolução de valores indevidamente cobrados por erro na medição ou falha no hidrômetro deve ser realizada de forma simples, com base na média de consumo apurada nos períodos de efetivo uso do serviço.
3. A reparação por danos morais ao condomínio exige comprovação de prejuízo concreto à sua reputação ou imagem, o que não ficou demonstrado nos autos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, arts. 12, 52 e 186; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC/2015, arts. 373, 85, § 11o, e 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.736.593/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi.